Tribunal: STF
Processo: RE 1361986
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Exclusão dos autores que não eram associados quando do ajuizamento do mandado de segurança coletivo que cumpre afastar. Recurso provido.” (pág. 30 do documento eletrônico 1). 



    Em 18/2/2019, por decisão monocrática (documento eletrônico 3), proferi decisão no sentido de que, de acordo com consolidada jurisprudência desta Corte, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no art. 5°, LXX, da Constituição. Além disso, apenas em relação ao pedido referente aos juros de moratórios e à correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, determinei a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do CPC, visto que essa matéria seria julgada no RE 870.947-ED/SE (Tema 810 da repercussão geral). 



    Tendo em vista o julgamento do RE acima mencionado, o Presidente da Seção de Direito Público do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos ao relator para reapreciação da questão relativa aos juros moratórios e correção monetária (pág. 3 do documento eletrônico 7).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a questão não foi previamente examinada.



    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXI, da mesma Carta, ao argumento de que a autorização expressa dos associados é requisito indispensável para a verificação da legitimidade da associação para patrocinar os seus interesses em juízo, questão essa tratada no julgamento do Tema 82 da Repercussão Geral. O recorrente sustentou, ainda, a necessidade de se aplicar a taxa de juros e correção monetária previstas na Lei 11.960/2009, matéria essa versada no Tema 810 da Repercussão Geral. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que, em relação à temática dos juros de moratórios e da correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, não houve o devido prequestionamento. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo 3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator